Tribunal: TCU
Processo: 000.099/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3287/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Pedro Paulo Boulhosa Tavares (falecido), como então prefeito de Ponta de Pedras - PA (gestão: 2009-2012), diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais transferidos sob o valor original de R$ 336.072,00 no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o exercício de 2009; Considerando que, a partir do Relatório de Tomada de Contas Especial n.o 104, de 2017 (Peça 8, p. 110-117), o tomador de contas assinalou a cogitada responsabilidade em desfavor de Pedro Paulo Boulhosa Tavares sob o valor original de R$ 155.350,12 diante das supostas irregularidades na prestação de contas e na execução dos recursos recebidos por meio do PNAE-2009; Considerando que, por esse prisma, a Secex-TCE teria promovido a citação do aludido gestor para apresentar a sua defesa ou recolher o correspondente débito sob o valor original de R$ 155.322,92 em função da inexistência da documentação comprobatória sobre as despesas realizadas e sobre a distribuição dos gêneros alimentícios às unidades escolares no âmbito do referido programa; Considerando, contudo, que a unidade técnica teria informado que o referido responsável teria falecido em 31/7/2020 (Peças 23 e 26, p. 2), tendo o óbito ocorrido, então, após a instauração da presente TCE, mas antes da citação do gestor (Peça 21), e, dessa forma, o longo lapso temporal em treze anos, desde as cogitadas falhas no exercício de 2009, comprometeria o exercício da ampla defesa pelos sucessores do responsável (falecido), cabendo o arquivamento do presente feito em face da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando, enfim, que, após a análise do feito (Peças 39 a 41), a unidade técnica teria proposto o arquivamento do feito, sem o julgamento de mérito, nos termos dos arts. 201, § 3o, e 212 do RITCU, ante a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; tendo o MPTCU anuído à referida proposta da Secex-TCE (Peça 42); Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir e, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, deve promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, nos termos do art. 212 do RITCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento do mérito, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em sintonia com o parecer da unidade técnica, sem prejuízo de prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 000.099/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Pedro Paulo Boulhosa Tavares (falecido - CPF XXX.106.102-XX). 1.2. Entidade: Município de Ponta de Pedras - PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, aos sucessores do gestor indicado no item 1.1